Tribunal: STF
Processo: ARE 1483929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO - 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA DESCRITIVA DAS CONDUTAS ILÍCITAS IMPUTADAS A CADA ACUSADO - 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO ORIGINÁRIO - 3. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS - IN DUBIO PRO REO - 4. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - COERENTE DEPOIMENTO DE POLICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO EM TAIS TESTEMUNHOS - 5. ÂNIMO ASSOCIATIVO CONFIGURADO E CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO DEVIDAMENTE COMPROVADO - 6. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU CHEFE DA ASSOCIAÇÃO - 7. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - POSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENORES - 8. INVIABILIDADE DE LIBERDADE - PRESO DURANTE TODO O PROCESSO - REGIME FECHADO - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 9. APELOS IMPROVIDOS.



    1. A denúncia descreveu a conduta dos ora recorrentes, atendendo, ao meu sentir, satisfatoriamente as exigências legais, permitindo uma adequação típica, o reconhecimento do nexo causal e a delimitação e a especificação da conduta, de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa pelos acusados.



    2. Inexistem provas obtidas no sentido de que houve negativa de entrega dos celulares pelos réus, na ação penal nº 0002278-74.2018.8.08.0056.



    3. Em que pese haver nos autos indícios de envolvimento da recorrida na prática do tráfico de drogas, diante de algumas conversas interceptadas que lhe citavam expressamente, não há clareza em se afirmar se ela apenas colaborava ou realmente praticava o delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Constatou-se, sim, sua atuação na associação criminosa a partir do teor das interceptações telefônicas. A sentença absolutória se baseou em importantes fundamentos, destacando que não ficou comprovada a existência de firme propósito associativo destes dois apelados, o que afasta a alegação de que eles, em unidade de desígnios, estavam associados de forma estável e duradoura na organização comandada pelo corréu CIRO BATISTA DE OLIVEIRA para a prática delituosa de tráfico de entorpecentes.



    4. Constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos prestados em Juízo e pela apreensão dos entorpecentes de que tinham posse. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e a apreensão da droga, que são coerentes entre si, tanto na esfera inquisitorial quanto na judicial, indicam a autoria delitiva dos recorrentes. Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.



    5. Diante da vasta prova produzida nos autos, constata-se de forma translúcida o vínculo associativo estabelecido entre os recorrentes, que agiam em concurso de agentes voltado para o mesmo fim, estando suficientemente configurado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. No que tange ao delito previsto no artigo 19, da Lei 9.613/98, restou devidamente comprovado que CIRO BATISTA DE OLIVEIRA se utilizava de contas bancárias de terceiras pessoas para o recebimento dos valores provenientes do tráfico ilícito de drogas, como demonstram os comprovantes de depósitos juntados às fls. 31/32 dos autos, bem como o depoimento de EDSON ANICETO DA SILVA.



    6. Não há que se falar em redução das penas-base dos apelantes, pois já fixadas no mínimo legal e relativamente ao apelante CIRO, nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente.



    7. No que tange ao decote da causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06, ficou fartamente comprovada a participação de adolescentes no comércio de drogas realizado pela associação criminosa.



    8. Em que pese o pedido da defesa de CIRO para que ao apelante seja concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois não há nenhum fato novo exposto pela defesa.



    9. APELOS IMPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente